Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-66.2020.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-66.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME NETZLAFF BERNINI - CPF: 051.072.251-28 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO PARCIAL EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – COBRANÇA DE EXCEDENTE QUE SE MOSTRA REGULAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, o autor aduz que o banco requerido lhe cobra valor indevido, oriundo de contrato de alienação fiduciária, na medida que quitou o débito nos autos da ação de busca e apreensão, no entanto o pagamento realizado não foi no montante apontado na exordial o que levou a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

Com efeito, não há irregularidade na cobrança realizada pelo banco apelado.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GUILHERME NETZLAFF BERNINI
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000081-66.2020.8.11.0092, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id. n.º 147949345, o recorrente aduz que em ação de busca e apreensão movida pelo banco pelado (nº 1000223-07.2019.8.11.0092), em razão de débito apontado no valor de R$69.244,02 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), efetuou o pagamento do valor devido de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), o que culminou com a devolução do bem apreendido, no entanto, cobranças indevidas continuam, havendo, inclusive um protesto no valor de R$61.576,71 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

Pontua que a cobrança é indevida, que incorreu o Juízo
a quo
em
error in procedendo
quanto a correta valoração das provas e que a conduta ilícita do banco dá guarida ao seu pedido de reparação pelos danos sofridos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente da sua pretensão inicial, declarando a inexistência de saldo devedor remanescente e condenando o banco ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 147949348.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais na qual a parte recorrente alega que foi cobrado por débito já quitado em ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Na exordial, o autor informou que o banco ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de n.º n. 1000223-07.2019.8.11.0092 em razão de débito no valor de R$69.244,02 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) e que deste valor pagou o montante de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), no entanto, foi surpreendido com protesto de título no valor de R$61.576,71 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

O autor pretende com esse recurso que seja declarada a inexistência de saldo devedor remanescente e que o banco apelado seja condenado ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Analisando os autos, verifico que a razão não assiste ao recorrente.

Isso porque não houve a quitação do valor integral do débito que constituiu a ação de busca e apreensão.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“[...] A existência de vínculo entre as partes e da dívida discutida nos autos ficou suficientemente comprovada pelas provas trazidas pela requerida, consoante se extrai da Cédula de Crédito Bancário de nº 004.460.095 e demais documentos juntados ao feito.

Ademais,
não obstante os argumentos da requerente de que efetuou o pagamento do débito, verifica-se que na ação de busca e apreensão (n. 1000223-07.2019.8.11.0092) houve o pagamento parcial do débito oriundo da cédula de crédito nº 004.460.095, tanto é que em razão do inadimplemento do débito, a ação de busca e apreensão foi julgada parcialmente procedente
nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 19940040), DECLARAR a propriedade e posse plena e definitiva do bem em favor da autora, e, também, afastar a incidência da taxa seguro de proteção financeira prevista no contrato, pois em desacordo com o Tema 972, firmado pelo STJ. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Desse modo, resta configurada a legitimidade da cobrança do débito.

Consequência disso, a cobrança dos valores contratados constitui-se fato do exercício regular de um direito do requerido, o qual, jamais poderia gerar a indenização pretendida, e autorizar a restituição pretendida pela autora.

Assim, concluo que o requerido não deu causa a nenhum ato ou fato passível de indenização, razão pela qual ficam afastados os danos morais.”
- Id. n.º 147949344.

Desse modo, não há como declarar, como pretende o recorrente, que não há qualquer valor excedente a ser cobrado pelo banco apelado.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Considerando as elucidações quanto ao débito imputado ao autor/recorrente, no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023